Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-11.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORAIS.
1 – Autora que adquiriu um berço, um colchão infantil e uma bolsa de viagem para presentear gestante. Mercadoria que fora entregue.
2 – Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.